Tribunal: TJDFT
Processo: 0732038-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE OU UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. SINGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre veículo automotor registrado em nome da empresa executada.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da decisão que rejeitou a impugnação à penhora do veículo automotor.
III. Razões de decidir.
3. A impenhorabilidade de bem móvel prevista no CPC, art. 833, inc. V, exige demonstração inequívoca da necessidade ou utilidade do bem ao exercício direto da atividade profissional do devedor.
4. A existência de outros veículos registrados em nome da empresa indica que a atividade pode ser mantida com os demais bens disponíveis, não se evidenciando a singularidade do bem penhorado.
5. Ausente comprovação da indispensabilidade e essencialidade do veículo para o exercício da atividade profissional, é legítima a manutenção da penhora.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de bem móvel prevista no CPC, art. 833, inc. V, exige demonstração inequívoca da necessidade ou utilidade do bem ao exercício direto da atividade profissional do devedor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: APC, 0709121-68.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 27.08.2025.